Tribunal: TJPA
Processo: 0812728-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812728-14.2021.8.14.0301

APELANTE: NATHALIA RODRIGUES FEIJO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, NATHALIA RODRIGUES FEIJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DAS PARCELAS. PRELIMINAR DE CABIMENTO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO DA AUTORA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos tanto pela autora, Nathália Rodrigues Feijó, quanto pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da servidora para fixar os juros moratórios a partir do reconhecimento administrativo da dívida (03/08/2016), mantendo os demais termos da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação reconhecida administrativamente entre julho de 2011 e julho de 2016, com base em isonomia entre contratados temporários e servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre as parcelas remuneratórias devidas à servidora temporária; (ii) analisar a validade jurídica da condenação à equiparação remuneratória com base em reconhecimento administrativo diante das alegações do Estado de violação constitucional e ausência de previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial dos juros moratórios nas obrigações líquidas e vencidas deve ser o próprio vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1816648/AL).

A obrigação do Estado é líquida, uma vez que houve reconhecimento administrativo expresso da dívida, com definição dos valores e dos fundamentos legais e fáticos, conforme documentação constante nos autos e pareceres da Procuradoria-Geral do Estado.

A atualização dos valores deve observar a regra de transição estabelecida pela EC 113/2021: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e a taxa da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

A alegação de equiparação remuneratória sem amparo legal não procede, pois a sentença não criou novo direito, limitando-se a reconhecer valores retroativos já admitidos pelo próprio ente público após análise de atribuições semelhantes entre servidores temporários e efetivos.

A preliminar de cabimento do agravo interno interposto pelo Estado do Pará é acolhida, diante da necessidade de assegurar acesso a instâncias excepcionais, já que os embargos de declaração foram julgados de forma colegiada, contrariando o princípio do paralelismo de formas.

Contudo, no mérito, os fundamentos do agravo do Estado não afastam a legalidade da decisão anterior, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do TJPA e com o reconhecimento administrativo da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno da autora provido. Agravo interno do Estado do Pará desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios sobre diferenças salariais reconhecidas administrativamente incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A existência de reconhecimento administrativo da dívida configura obrigação líquida e certa, autorizando a incidência de juros de mora a partir do inadimplemento.

A atualização dos valores deve seguir a EC 113/2021: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e a taxa da poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

A condenação baseada em equiparação remuneratória reconhecida administrativamente não afronta as Súmulas Vinculantes 37 e 339 do STF quando fundada em legislação estadual específica e precedida de processo administrativo que comprove atribuições equivalentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397, caput e parágrafo único; CPC, art. 219, caput; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816648/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.11.2019, DJe 19.12.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0830355-02.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Nathalia

Feijó

e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo do Estado do Pará, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0812728-14.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:

Nathalia Rodrigues Feijó / Estado do Pará

AGRAVADO:

Nathalia Rodrigues Feijó / Estado do Pará

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto tanto pelo Estado do Pará como por NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ, contra
decisão monocrática proferida no ID 22214807
, que negou provimento ao apelo do estado do Pará e deu provimento à apelação da autora para fixar os juros moratórios a partir de 03 de agosto de 2016, data do reconhecimento administrativo da dívida.

O feito tem origem na
1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, nos autos de Ação de Cobrança proposta por servidora contratada temporariamente, que postulou o pagamento de diferenças salariais com base na isonomia remuneratória em relação a servidores efetivos.

A sentença de primeiro grau (ID 14140191) julgou
procedente
o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais entre julho de 2011 e julho de 2016, com
correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação
, além de honorários fixados em 10%.

A decisão monocrática (ID 22214807) deu provimento à apelação da autora apenas para
alterar o termo inicial dos juros moratórios para 03/08/2016
, data em que o Estado reconheceu administrativamente a obrigação.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por
acórdão colegiado (ID 26218893)
.

Inconformado, o Estado interpôs o presente Agravo Interno, sob os seguintes fundamentos:

1.
Preliminar de Cabimento:

O agravante sustenta que, apesar do julgamento colegiado dos embargos declaratórios interpostos contra decisão monocrática,
não se considera exaurida a instância ordinária
, razão pela qual o agravo interno seria necessário para permitir futura interposição de recursos excepcionais.

2. Teses de Mérito do Estado do Pará:

Violação às Súmulas Vinculantes 37 e 339 do STF
, por reconhecer equiparação remuneratória sem amparo legal;

Violação ao art. 37, XIII, da CF/88
, que veda equiparação entre regimes distintos;

Ausência de previsão orçamentária
(art. 167, II, da CF/88 e LRF);

Inexistência de ato jurídico perfeito
, pois o reconhecimento administrativo seria materialmente inconstitucional;

Violação ao Tema 916 do STF
, que veda a extensão de vantagens a servidores temporários sem previsão legal.

Por sua vez, a autora, NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ, também interpôs Agravo Interno (ID de 04/10/2024), com os seguintes fundamentos:

1.
Interesse Recursal:

Alega que seu pedido principal (juros desde o vencimento) foi rejeitado e apenas o pedido subsidiário (juros a partir de 03/08/2016) foi acolhido, o que demonstra seu interesse na reforma da decisão.

2. Teses de Mérito da Autora:

Defende a incidência dos
juros moratórios desde o vencimento de cada parcela
, com base no art. 397 do CC, que configura a mora no vencimento de obrigação líquida e positiva;

Sustenta que a dívida sempre foi líquida e certa, conforme demonstrado por documentos administrativos do próprio Estado;

Requer
aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021
, com observância das etapas de cálculo previstas no art. 3º da EC 113/2021, cumulada com o entendimento do STF no RE 870.947.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR NATHÁLIA FEIJÓ

A controvérsia gira em torno da fixação do termo inicial dos juros de mora sobre diferenças salariais devidas à servidora contratada temporariamente, com base em legislação estadual específica.

A autora propõe ação de cobrança com fundamento em legislação estadual que prevê isonomia remuneratória entre contratados temporários e servidores efetivos de atribuições equivalentes. Documentos comprobatórios do vínculo e dos pagamentos a menor foram acostados, bem como ato administrativo que reconhece a dívida global sem correção ou juros.

Reanalisando os autos, entendo que a pretensão recursal da autora merece ser acolhida.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que:

O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397, caput , do Código Civil de 2002, e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput , do CPC, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a incidência de juros ocorre a partir da citação (sentença ilíquida) ou do inadimplemento (sentença liquida).
Deveras, é consolidada a jurisprudência do STJ consoante a qual, nas obrigações líquidas com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.
2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a condenação imposta ao ente público resulta de obrigação líquida . Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme o art. 397 do Código Civil . Incide, nesseponto a Súmula 83/STJ. 4. Não sendo os argumentos da parte agravante suficientes par infirmar a decisão agravada, que permanece incólume em seus fundamentos, deve ser negado provimento ao Agravo Interno. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1816648 AL 2019/0114659-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Logo, a definição do termo inicial dos juros de mora parte da análise da liquidez da obrigação: (i) se líquida, o termo terá início a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002; (ii) se ilíquida, o termo inicial começará a correr a partir da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput, do CPC.

Desse modo, os juros de mora deverão incidir desde o vencimento de cada parcela a partir do vencimento da obrigação.

Por fim, para fins de atualização do valor da condenação, estabeleço que: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

Inicialmente, destaco que a preliminar de cabimento do agravo interno do ESTADO DO PARÁ deve ser acolhida.

Os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator, e não por
decisum
colegiado, prestigiando-se, assim, o princípio do paralelismo de formas.

Em sendo assim, acolho a preliminar de cabimento do agravo interno e passo a analisar o mérito do recurso.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, ao compulsar detidamente os autos, na realidade, depreende-se que a autora, ora agravada, obteve o deferimento de equiparação salarial na via administrativa, inclusive com reconhecimento do direito ao pagamento retroativo ora postulado, após a devida instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ela, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante.

Além disso, não se discute na ação o direito à
equiparação
, mas tão somente o recebimento dos valores
retroativos
enquanto desempenhava atividade no órgão público, conforme uma série de pareceres que deram tal direito, na qual destaco:

Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas:

“(...) Então, do exposto até aqui,
resulta claro que o servidor contratado sob o regime LC n. 07/91 faz jus ao mesmo vencimento-base de cargo de atribuições iguais ou assemelhadas
. Mas, no caso em análise, o que se considera como cargo de atribuições iguais ou assemelhadas, para fins de aplicação do disposto no art. 2º, da LC n. 07/91? Na resposta a essa indagação encontra-se o cerne da questão que permeia o pedido formulado nos autos vez que não há, na estrutura da SEMAS cargo com a denominação Técnico em Gestão com formação em Direito, nem tão pouco com a denominação Advogado, funções para as quais foram contratados os requerentes, mas sim argo de Consultor Jurídico, cuja carreira é tratada na Lei n. 6.872/2006. Por efeito, não obstante os instrumentos contratuais não fazerem referências às atribuições do cargo efetivo de Consultor, as declarações emitidas pelas chefias dos setores nos quais os interessados encontram-se exercendo suas atribuições, não deixam dúvidas quanto ao teor daquilo que se deseja declarar, a saber: os interessados desempenham as atribuições do cargo efetivo de Consultor Jurídico, previsto na estrutura da SEMAS.”

A Procuradoria-Geral do Estado - PGE, por meio da Procuradora, Dra. Mônica Martins Toscano Simões, concluiu o seguinte no Parecer n° 145/2016: (id 14140110, pág. 3)

“(...) II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Corretas a meu ver, as considerações e conclusões alcançadas pelo NUJU/GP/SEAD.

Com efeito, é claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder
: (...) A fim de definir, então, o cargo referencial para efeito de fixação do vencimento-base a ser pago ao servidor temporário, deve a Administração verificar o cargo que, no mesmo Poder, possui atribuições iguais ou assemelhadas às desempenhadas pelo temporário.”

Ainda a respeito do tema, é válido citar que tal controvérsia já foi decidida pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal em demandas semelhantes, envolvendo outros advogados contratados por meio de contrato temporário para desempenho das funções na SEMAS, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO. 1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos. 2. Esse entendimento fica claro ao ler o parecer procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 3. Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos. 4. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 5. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 6. Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado. 7. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.
(Ac. 7348434, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 22/11/2021, publicado em 01/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ADVOGADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA SEMAS/PA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM DEMANDAS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830355-02.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ
, para:

a) Determinar que os juros de mora incidam desde o vencimento de cada parcela remuneratória.

b) explicitar que, para fins de atualização do valor da condenação: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Outrossim, acolho a
preliminar de admissibilidade
do agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a condenação relativa às
diferenças salariais reconhecidas judicialmente
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025